Tribunal: STF
Processo: RHC 66652
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-02
Data de publicação: 1988-09-02

Ementa:
CRIME DE SEDUÇÃO(ART. 217 DO C.P.). AÇÃO PENAL PÚBLICA, MEDIANTE
REPRESENTAÇÃO DO PAI DA VÍTIMA, OFERECIDA DENTRO DO PRAZO LEGAL
(ART. 38 DO CPP). PROVA DE SUA MISERABILIDADE JURÍDICA APRESENTADA
POSTERIORMENTE, ANTES DA DENUNCIA.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.
A QUEIXA OU A REPRESENTAÇÃO E QUE DEVE SER APRESENTADA NO PRAZO DO
ART. 38 DO C.P.P., PODENDO A MISERABILIDADE JURÍDICA DO
REPRESENTANTE, PARA OS EFEITOS DO ART. 225, PARAGRAFO 1, I, DO
C.P., SER PRODUZIDA  POSTERIORMENTE, ATÉ O MOMENTO DA SENTENÇA
FINAL, SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F.